Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. O agravo interno interposto nestes autos já está relatado e em via de ser submetido a julgamento. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo agravante através da peça e documentos[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formulara. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento virtual com início no dia 19/08/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 26/08/2020 – 30a Sessão Ordinária Virtual[2]. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 18155305. [2] - ID 18014683.